Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-22.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019739-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), L. CAMILLO RESTAURANTE - CNPJ: 05.946.336/0001-65 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019739-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. CAMILLO RESTAURANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 622 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por L. Camillo Restaurante contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em ação anulatória de crédito tributário com pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade da CDA nº 2023759288, alegando decadência do crédito originado em 2008 e constituído em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu decadência na constituição do crédito tributário, considerando a notificação ao contribuinte em 2012 e a finalização do processo administrativo em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação de lançamento realizada em 4 de junho de 2012 interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, conforme previsão da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

O protocolo de impugnação administrativa em julho de 2012 e a sua conclusão apenas em março de 2023 confirmam a regularidade do procedimento administrativo e afastam a alegação de decadência.

A Certidão de Dívida Ativa foi constituída em conformidade com o esgotamento da fase administrativa, estando presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

A decisão agravada, que manteve o indeferimento da tutela provisória e negou provimento ao agravo, está fundamentada em jurisprudência consolidada e documentos dos autos, não merecendo modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação de lançamento de crédito tributário interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito, sendo válida sua constituição até a finalização do processo administrativo.

A regular tramitação do processo administrativo e a conclusão do julgamento administrativo afastam a alegação de decadência.

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe diante da ausência de plausibilidade nas alegações do agravante.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, V; Súmula 622 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622; TJMT, Agravo Regimental nº 1019739-22.2024.8.11.0000, Rel. Des(a). Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019739-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. CAMILLO RESTAURANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
L. CAMILLO RESTAURANTE
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela apresentado.

Sustenta a Agravante que, o fato gerador ocorreu no exercício de 2008, sendo que a constituição definitiva do crédito só se deu em 6/3/2023, por meio de Aviso de Cobrança, ultrapassando-se, portanto, o prazo decadencial de cinco anos.

Aduz que, na decisão agravada, a Relatora considerou que a contagem da decadência foi interrompida pela notificação ao contribuinte em 2012, que teria suspendido o prazo decadencial; contudo, a referida notificação não possui o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial, pois se trata de ato meramente declaratório e passível de impugnação administrativa, sem a constituição definitiva do crédito tributário.

Ressalta que, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende ser vedada a suspensão ou interrupção do prazo decadencial, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei, inexistentes no caso.

Destaca que, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não indica de forma clara e precisa a data da referida notificação de 2012, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, requisitos essenciais do título executivo fiscal.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a decadência do crédito tributário, com a consequente suspensão da exigibilidade da CDA nº 2023759288, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019739-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. CAMILLO RESTAURANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
L. CAMILLO RESTAURANTE
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela apresentado.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente propôs a Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1017342-61.2024.8.11.0041, perante o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, com a pretensão de declarar a extinção do crédito tributário objeto da referida CDA, em razão da decadência, e requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do mencionado crédito.

O Juízo da Primeira Instância indeferiu o pedido de urgência, o que deu ensejo a interposição, pela Recorrente, de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal, cujo pleito foi indeferido por esta Relatora e, no mérito, desprovido.

Inconformada, interpôs o presente recurso.

Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, não assiste razão à Recorrente.

A Agravante argumenta, em apertada síntese, que, o referido crédito tributário tem origem em fato gerador ocorrido no ano de 2008, no entanto, ele foi constituído somente em 6 de março de 2023, de modo que, segundo entende, ocorreu a decadência.

Não obstante, o Agravado, no processo de origem, demonstrou que a Agravante foi cientificada do referido débito por meio da Notificação de Lançamento nº 443252/339/108/2012, de 4 de junho de 2012, e que, em razão dessa notificação, o contribuinte apresentou processo administrativo de contestação, autuado sob o nº 5156594/2012, protocolado em 5 de julho de 2012 e finalizado no dia 6 de março de 2023 (Processo Judicial Eletrônico nº 1017342-61.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 163031560, 163031564 e 163031566).

A propósito, a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Daí decorrente, não há falar, a princípio, na ocorrência da decadência, já que o tributo, cujo fato gerador teve origem no ano de 2008, foi objeto de lançamento e notificação ao contribuinte no ano de 2012, o que fez cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, tendo o processo administrativo de impugnação sido finalizado no ano de 2023.

Logo, diante dos documentos apresentados, compreendi que, ao menos na fase de cognição não exauriente, a decisão do Juízo da Primeira Instância, que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, se apresenta hígida, de modo que merecia ser mantida.

Ademais, a referida pretensão já fora objeto de agravo interno contra a decisão liminar, que foi mantida por este Sodalício.

Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 622 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por L. Camillo Restaurante contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento, que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2023759288.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu decadência na constituição do crédito tributário, considerando-se a notificação do contribuinte ocorrida em 2012 e a finalização do processo administrativo em 2023.

III. Razões de decidir

3. A notificação de lançamento do débito feita ao contribuinte em 2012 fez cessar a fluência do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, conforme a previsão da Súmula 622 do STJ.

4. O processo administrativo de impugnação, iniciado em 2012 e finalizado em 2023, confirma a regularidade da constituição do crédito, a afastar a alegação de decadência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"I. A notificação de lançamento de crédito tributário interrompe o prazo decadencial para a constituição do crédito, sendo válida sua constituição até a finalização do processo administrativo.

II. Ausente a plausibilidade nas alegações da parte Agravante para autorizar a modificação da decisão agravada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

Jurisprudência relevante citada: Súmula 622 do STJ. Número Único: 1019739-22.2024.8.11.0000 Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Assunto: [ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias] Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 6-11-2024.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025